Tribunal: TJDFT
Processo: 0734309-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. INCABÍVEL. TESE FIRMADA RE 870.947. TEMAS 810 E 905. REMESSA AUTOS. CONTADORIA. IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA EXPEDIÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso a fim de que, o ICPA-E seja o índice utilizado para a remessa dos autos para a contadoria judicial, a partir de 30/6/2009. 1.1. Nestes embargos, os recorrentes argumentam que o acórdão apresentou omissão, pois não houve pronunciamento sobre o pedido de prosseguimento do feito da parcela incontroversa que entende ter sido confessada pelo devedor no montante de R$ 9.638,63. Requerem o acolhimento dos embargos, atribuindo-se efeitos infringentes para determinar o prosseguimento definitivo da execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, embargantes se insurgiram contra a decisão que julgou parcialmente a impugnação do Distrito Federal para fixar o valor da execução em R$ 9.638,63. As partes foram condenadas no percentual de 70% para a autora e 30% para réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico. 3.1. A decisão embargada, consignou que, após o trânsito em julgado, os autos seriam encaminhados ao contador para atualizar o valor. 3.2. O acórdão deu provimento ao recurso dos exequentes, para determinar a remessa dos autos para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de seja utilizado o índice de correção IPCA-e a partir de 30/6/2009. 3.3. Portanto, não houve a omissão alegada, porquanto o agravo se restringiu ao cálculo do índice de correção monetária, não havendo o que se falar em expedição de precatório ou RPV, antes do trânsito em julgado da impugnação. 3.4. Assim, não se sabe, até o presente momento, o real valor à que detém direito os exequentes, apenas a necessidade da feitura de novos cálculos utilizando-se o índice correto, para se alcançar o montante devido, nos termos do acórdão recorrido.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.